Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" e “ACORDO CERTO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SERASA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Serasa Limpa Nome, portanto, constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
2. No caso, pela leitura da inicial se infere que a Autora pretende a exclusão da inscrição da dívida prescrita da plataforma do Serasa limpa nome e a abstenção de cobrança em razão dela.
3. Os documentos que foram carreados aos autos elucidam muito bem a dinâmica da negociação, com informações da parte credora, devedora, tipo da dívida, número do contrato, data, valor original, descontos para pagamento do acordo, sendo desnecessária a juntada do comprovante de inscrição do nome no SERASA.
4. O documento que comprova inscrição do nome da autora no SERASA não é obrigatório e nem mesmo essencial para o deslinde da lide e, a ausência de sua juntada pela autora/apelante, não é fundamento idôneo a ensejar o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.